Tribunal: TJES
Processo: 0013440-56.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0013440-56.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO ALVES BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013440-56.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO ALVES BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FRANCIS AZEVEDO DE BARROS - ES26065-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DA DENÚNCIA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA – PARCIAL CABIMENTO – INVASÃO DE DOMICÍLIO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Verifica-se o devido conhecimento da defesa quanto ao aditamento da denúncia, tendo em vista mero erro material do
parquet
ao apresentar o endereço da residência do réu em que foram apreendidas as drogas, outrossim, tendo em vista a observância ao princípio do
ne pas nullité sans grief
. 2. Não há que se falar em ausência de provas e autoria, quando o lastro probatório se mostrou suficiente a ensejar uma condenação. 3. Verifica-se a ausência de reincidência do acusado quanto aos crimes perpetrados, motivo pelo qual afasto a causa de aumento aplicada em primeiro grau, encontrando-se o restante da dosimetria devidamente fundamentada e individualizada, conforme art. 59 do CP. 4. A busca e apreensão dos entorpecentes na residência do acusado, foi devida e previamente autorizada por sua esposa, não havendo que se falar em invasão a domicílio.

Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013440-56.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO ALVES BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FRANCIS AZEVEDO DE BARROS - ES26065-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Eminentes Pares, na última sessão pedi retorno dos autos para melhor apreciar os argumentos tecidos pela nobre defesa em sua sustentação oral.

PRELIMINARES

Inicialmente pugna a defesa pela nulidade no recebimento do aditamento da denúncia, visto que o seu recebimento, já aditado, ocorreu antes mesmo que a defesa pudesse exercer o seu direito ao contraditório, fato que trouxe mudança considerável ao curso do processo e seu resultado, não sendo respeitado o princípio da ampla defesa.

Todavia não vejo como acolher o pleito defensivo pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, cumpre salientar que o aditamento da denúncia, ocorreu por mero erro material quanto ao endereço mencionado pelo
parquet
ao descrever a denúncia, visto o equívoco ocorrido no que tange ao local em que foram apreendidas as drogas na operação policial.

Como bem elucida o magistrado de primeiro grau, ao prolatar a sentença, a defesa já estava ciente de todas as acusações recaídas sobre o acusado, inclusive, já era de seu conhecimento, em audiência juntada á fl. 449, sobre a decisão pela realização da emenda da denúncia pelo
parquet
, no prazo de 05 (cinco) dias.

Por fim, a defesa até o presente momento, não demonstrou nenhum tipo de prejuízo causado ao acusado, quanto ao respectivo erro material da denúncia, o que de fato também não ocorreu, por fim, fazendo-se valer o princípio do
ne pas nullité sans grief
.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 24/03/2019, o denunciado, agindo em comum acordo e em comunhão de vontades com outros dois indivíduos não identificados, portando arma de fogo, dirigiram-se a bordo de um automóvel, ao estabelecimento comercial “Galeto da Moda”, pertencente à Michelle Herzog Vallory.

Anunciando o assalto em tal estabelecimento, exigiram das vítimas Michelle Herzog Vallory, Patrick Cassiano de Andrade, outro cliente que estava na loja, e ainda a mãe de Michelle, Zilda Herzog Vallory, portando arma de fogo e mediante grave ameaça, a entrega de ouro e arma, sendo roubado pelos denunciados os respectivos objetos, celulares, notebook, dinheiro em espécie, cordão de ouro, relógio, e caixa contendo pares de brincos e anéis.

Consta, também, que, no dia 19/06/2019, Policiais Civis, após receberem informações noticiando que o denunciado seria autor do delito em que vitimou fatalmente uma adolescente, seguiram até a residência de Luciano, localizada na Rua Jaburu, nº 14, bairro Dourada III, Serra/ES.

Ao chegarem ao local, foram recebidos por Vanessa Lopes de Assis, esposa de Luciano, que, de pronto, franqueou a entrada da equipe policial, sendo encontrado na residência, um dos celulares roubados por Luciano, pertencentes à vítima Michelle Herzog Vallory, ademais, foi ainda informado pela esposa do denunciado, que Luciano possuía outra residência, situada à Rua José Maria Miguel Feu Rosa, bairro Pantanal, casa, s/nº, Serra/ES.

Nesse local acima citado, foram realizadas buscas no interior da residência, onde os Policiais Civis encontraram e apreenderam 24 (vinte e quatro) “pinos de cocaína”, todos devidamente embalados para a comercialização, além de uma balança de precisão.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o mesmo foi condenado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP) e tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006).

Busca inicialmente a defesa, pela absolvição do acusado apenas quanto ao crime de tráfico de drogas, visto a ausência de autoria.

De acordo com laudo de exame químico (fl. 397) as 24 (vinte e quatro) porções de substância em pó, pesando 19,7 gramas, correspondem ao entorpecente “cocaína” (benzoilecgonina).

Autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas, além do exame químico acima, pelo boletim de ocorrência (fls. 48/52), auto de apreensão (fls. 74/75), e termos de declaração (fls. 53/60), se não vejamos:

“(...) QUE: diante disto, indagamos para a nacional VANESSA LOPES DE ASSIS se LUCIANO ALVES BORGES, vulgo "LUCIANO DOIDO" possuía outra casa, tendo esta informando que as chaves em questão seriam da outra residência de LUCIANO ALVES BORGES, vulgo "LUCIANO DOIDO" e registrou que o imóvel seria localizado na Rua Águia, sem número, bairro Porto Dourado, Serra-ES, QUE: nos deslocamos até o endereço em questão, onde verificamos que, de fato, uma das chaves abriu a porta da frente do imóvel, QUE: ao realizarmos buscas no interior do imóvel, encontramos no interior de uma sacola preta que estava dentro de uma descarga de privada (ainda não instalada), 24 (vinte e quatro pinos de cocaína e uma balança de precisão, evidenciando-se que o LUCIANO ALVES BORGES, vulgo "LUCIANO DOIDO" também está realizando, além dos roubos a estabelecimentos comerciais, o crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, QUE: diante de todo o exposto, não restam dúvidas com relação ao envolvimento do nacional LUCIANO ALVES BORGES, vulgo "LUCIANO DOIDO", nos roubos mencionados e o no latrocínio da jovem KATELEN COSTA SAMPAIO, a fim de se capitalizar e investir o produto dos assaltos em suas atividades de tráfico de drogas (...)” (Depoimento do Policial Civil Gustavo de Amorim Mattos, em sede policial – às fls. 57/60)

Como forma de corroborar o ocorrido, o Policial Civil Eduardo Tadeu Ribeiro Batista Cunha, em juízo, confirmou todo o depoimento de Gustavo narrado, ademais, foi firme ao asseverar que a esposa de Luciano, relatou aos policiais que o réu tinha outra casa, na qual foram até essa, e encontraram toda a droga apreendida na operação.

Outrossim, verifica-se que o acusado possuía uma das chaves que abria o imóvel onde foram localizados os entorpecentes, reforçando ainda mais a tese de que era dono da droga.

Nesse sentido, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que Luciano não era dono dos entorpecentes e que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelos depoimentos dos policiais civis, que efetuaram a prisão em flagrante, que o apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006.

Nesse sentido, manifestou-se esta Primeira Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DOSIMETRIA - ADEQUAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
O depoimento do policial que realizou a prisão em flagrante do réu, somado às palavras do adolescente que com ele cometeu a infração, comprovam de forma peremptória a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, constituindo, assim, fonte legítima para subsidiar uma sentença penal condenatória, o que impede o acolhimento da pretensão da defesa absolutória.
Justificado o recrudescimento da pena-base relativa ao crime de tráfico de drogas, em consideração à natureza e variedade de drogas apreendidas. Mantém-se a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei Antidrogas por restar evidenciado no feito que o réu se utilizou de um adolescente para cometer os ilícitos que lhe foram imputados. (TJ-ES - APL: 00007683720148080033, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Data de Julgamento: 09/03/2016, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2016)

Ademais, já se consolidou na jurisprudência dos tribunais que não é necessária a prova flagrancial do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se insere o núcleo "ter em depósito", do que se conclui ter incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita e culpável.

Sendo assim, entendo não assistir razão à defesa ao pugnar pela absolvição do réu, uma vez que restou evidenciado que o mesmo estava traficando drogas.

Dando prosseguimento, quanto ao pedido da defesa pela nulidade da busca e apreensão, tendo em vista a invasão de domicílio, de pronto verifico não prosperar tal alegação, visto que a realização de todo procedimento de busca pelos Policiais Civis, foram precedidos de autorização de Vanessa Lopes de Assis, esposa de Luciano, o que afasta a suposta invasão.

Passo então a analisar a dosimetria da pena, uma vez que a defesa pleiteou pela sua aplicação no mínimo legal, visto que o réu é confesso quanto à prática do roubo majorado e não é reincidente.

Em análise detida aos autos, verifico que o magistrado de primeiro grau, ao realizar a dosimetria da pena, já aplicou devidamente a atenuante da confissão ao crime de roubo majorado, pois o mesmo de fato é confesso.

Quanto à primariedade, não reincidência, em observância ao sistema INFOPEN, verifico que Luciano possui uma ação penal em curso (nº
0002127-69.2017.8.08.0048
), todavia, ainda com instrução e julgamento designada para a data de 26/03/2024, motivo pelo qual não há que se falar em reincidência.

Isto posto, passo a reanalisar a dosimetria do acusado, uma vez que foi afastado a agravante de reincidência aos crimes perpetrados.

Quanto ao delito de roubo, passo a fixar a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Aplicando as causas de aumento do concurso de pessoas e uso de arma de fogo, em fração já delimitada e fundamentada pelo magistrado de primeiro grau, fixo a reprimenda definitiva em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

Com relação ao delito de tráfico de drogas, passo a fixar a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, tornando-a definitiva, visto ausência de causas de aumento ou diminuição.

Incidindo concurso material de crimes, conforme art. 69 do CP, totalizo o montante definitivo dos crimes em
14 (quatorze) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e ao pagamento de 604 (seiscentos e quatro) dias-multa.

Mantem-se o regime
fechado
para cumprimento inicial da pena privativa de liberdade, tendo em vista o art. 33, §2º, “a”, do CP.

Mediante tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.